Tribunal: TJDFT
Processo: 0719361-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0719361-58.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: KAMILLA COSTA ALVES D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Honorários Periciais - Fazenda Pública - Gratuidade de Justiça do Autor - Teto dos Honorários - Modicidade - Necessidade de Debate no Colegiado - Deferimento do Efeito Suspensivo Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra Decisão Interlocutória a qual fixou os honorários periciais em ação de conhecimento movida pela agravada, beneficiária da Gratuidade de Justiça, em R$ 8.000,00 (oito mil reais). O ente público sustenta a submissão desses honorários ao teto da Gratuidade, conforme definido administrativamente por este Egrégio Tribunal de Justiça. É o simples relatório. DECIDO. Para a concessão de efeito suspensivo a recurso, devem estar presentes os requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano. Entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida. De início, é cabível a interposição de Agravo de Instrumento para controlar o valor dos honorários periciais, tendo em vista a urgência processual da medida, tendo em vista o Rol Taxativo Mitigado, do artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Confira-se precedente da minha Relatoria: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. DECISÃO. VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. CABIMENTO. URGÊNCIA PROCESSUAL. MÉRITO. EXCESSO DOS HONORÁRIOS. RECONHECIMENTO. RECURSO PROVIDO. 1. A natureza jurídica do Rol do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, é Taxativa Mitigada. 1.1. Isso não significa, porém, abertura geral ao conhecimento de Agravos de Instrumento movidos contra toda a sorte de Decisões Interlocutórias, porquanto tal estado de coisas feriria a intenção do legislador em reduzir a interposição desse específico recurso, a fim de tornar o procedimento comum mais fluido e célere. 2. Somente a urgência de natureza procedimental - a qual não se confunde com o perigo de dano, requisito geral das tutelas de urgência - autoriza a interposição de Agravo de Instrumento fora do Rol do artigo 1.015, do Código de Processo Civil. 2.1. Caracteriza-se urgência procedimental a situação processual na qual o diferimento da análise de matéria objeto de decisão na origem puder causar: a) lides paralelas; b) custos desproporcionais ao próprio conhecimento do Agravo de Instrumento; c) impossibilidade fática de, perfectibilizada no mundo dos fatos a decisão judicial,revisá-la no mundo jurídico, quando da interposição da Apelação Cível. Constitucionalização do Processo Civil. 3. É controlável mediante Agravo de Instrumento Decisão Interlocutória a qual fixa os Honorários Periciais, sob pena de, existente excessivo ônus à parte a quem caiba o pagamento da despesas, mitigar-se o prejuízo ao direito de defesa, ou mesmo de se criar dificuldades na cobrança posterior dos Honorários Periciais pagos a maior, caso reconhecido o excesso apenas em preliminar de Recurso de Apelação. 4. Existe onerosidade no valor fixado pelo Perito no caso concreto, em virtude da quantidade de quesitos apresentada e a complexidade da causa. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1310897, 07372661320208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021). No caso concreto, embora haja discussão jurisprudencial a respeito da imposição de teto para a fixação dos honorários periciais em causas nas quais litigante com Gratuidade de Justiça deferida pede a sua produção ou seja custeada pelo ente público, com alguns a entenderem inexistir limite, há precedente recente desta Turma a apontar limitação. Vejam: PROCESSO CIVIL. PERITO. AUXILIAR DA JUSTIÇA. LIVRE NOMEAÇÃO. HONORÁRIOS PERICIAIS. TABELA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TABELA DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. CNJ. PARTE AUTORA BENEFICIÁRIA DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REFERÊNCIA. EXCESSIVIDADE. AJUSTES. 1. O Distrito Federal, em juízo, não goza de privilégios. Mas não se pode desconsiderar que honorários periciais em ação proposta por parte beneficiária de gratuidade de Justiça, contra o ente público, é despesa pública definitiva, sem previsão orçamentária específica no próprio exercício fiscal, cabendo ao Poder Judiciário fixá-los com parcimônia sob pena de sacrificar outro Poder e de comprometer serviços devidos por ele à população. 2. A tabela de honorários periciais deste Tribunal de Justiça (Portaria Conjunta 101, de 10 de novembro de 2016), que repete padrão do Conselho Nacional de Justiça (Resolução no 232, de 13 de julho de 2016), admite que os honorários periciais sejam fixados em até cinco (5) vezes o valor máximo tabelado, em decisão devidamente fundamentada. No caso de perícias médicas, o valor máximo de R$ 370,00 pode atingir o teto normativo de R$ 1.850,00. 3. São excessivos os honorários periciais fixados contra o Distrito Federal, em que a parte autora é beneficiária de gratuidade da justiça, correspondentes a vinte e sete (27) vezes o valor máximo da tabela mencionada. 4. O perito particular é um auxiliar da Justiça e deve cooperar com o Poder Judiciário. Fazer perícia não é meio de vida, não é emprego público e não deve enriquecer o perito, nomeado sem outros critérios que não sejam aqueles dos arts. 156-158 do CPC. Também não é serviço voluntariado. O trabalho pericial deve ser pago. Mas os valores tabelados por este Tribunal de Justiça remuneram, com dignidade, o trabalho a ser realizado, considerando a complexidade da matéria; o grau de zelo e de especialização do profissional; o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço e as peculiaridades locais. 5. Se o perito nomeado não aceitar o encargo pelos valores tabelados, mesmo com o acréscimo de até cinco (5) vezes o valor máximo, a solução não é fixar-lhe os honorários propostos, correspondentes a vinte e sete (27) vezes o valor máximo da tabela mencionada, mas procurar outros profissionais e, também, comunicar à Corregedoria da Justiça para que possam ser tomadas as medidas cabíveis. 6. Enquanto auxiliar da Justiça, não pode haver perito que só aceite causas que lhe paguem os honorários propostos. Não se admite que haja um auxiliar da Justiça para as causas dos afortunados e nenhum para as causas dos que dependem de gratuidade da justiça. 7. O Poder Judiciário, quando gera despesa para outro Poder, deve ter por referência o custo do Estado e os sacrifícios que poderão decorrer da fixação de valores excessivos para a prestação de serviços de particulares à custa daquele outro Poder. 8. A solução razoável, nesses casos, é a fixação, contra o Distrito Federal, dos mesmos honorários que seriam pagos pelo próprio Tribunal de Justiça, à custa da rubrica orçamentária específica, denominada Assistência Jurídica a Pessoas Carentes. 9. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1274057, 07041199320208070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, , Relator Designado:DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/8/2020, publicado no DJE: 26/8/2020). Assim, tendo em vista a necessidade de debate da questão no Colegiado e o perigo de dano decorrente da cobrança a maior dos honorários e a fim de evitar tumulto processual, deferirei o efeito suspensivo, também ancorado na rápida tramitação dos recursos neste Gabinete. Diante do exposto, AGREGO EFEITO SUSPENSIVO ao Agravo de Instrumento e SUSPENDO a Decisão Interlocutória recorrida. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando as Informações. À agravada. Após, conclusos para inclusão em Pauta de Julgamento. Intimem-se. Brasília, terça-feira, 22 de junho de 2021, às 17h40min. Desembargador Eustáquio de Castro Relator